Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1.Para concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário demonstrar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2.A Súmula 391 do STJ, plenamente vigente, dispõe que “o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”.
3.O STJ tem confirmado acórdãos que propõem a não incidência de ICMS sobre toda a demanda contratada para manter a incidência sobre a utilizada (AgInt no AREsp 1455904/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019).
4.O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral (Tema no 176 RE no 593824, de Relatoria do Ministro Edson Fachin) e determinou a suspensão nacional dos processos que tratam sobre inclusão de valores pagos a título de demanda contratada no dia 25/10/2016 (art. 1.037, II, do CPC), como posto na decisão liminar agravada.
5.Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.